Tribunal: TJDFT
Processo: 0732647-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0732647-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDORADO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP AGRAVADO: PLENA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, JONATHAN AGUIAR DOS SANTOS D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 51856126, que informa que o mandado de intimação enviado ao agravado Jonathan Aguiar dos Santos foi devolvido sem cumprimento, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora